Tribunal: TJMT
Processo: 1034062-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034062-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (EMBARGANTE), GABRIEL JULIO MULLER - CPF: 003.882.021-81 (EMBARGADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS
À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
PREVISTOS
NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
. Os embargantes alegam
omissão
quanto a
aspectos
essenciais para a solução do caso, tais
como a ilegitimidade passiva da Construtora Lopes e a iliquidez do título
que embasa a E
xecução.
R
equerem a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, com base no artigo 919, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se
a Câmara
foi omiss
a

a respeito da
ilegitimidade passiva da Construtora Lopes
(embargante)
,

se a E
xecução pode prosseguir em razão da
suposta
iliquidez do título executivo
,

e
se é
devida
a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução na ausência de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado já analisou adequadamente os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, conforme o artigo 919, § 1º, do CPC, evidenciando que a ausência de garantia
do juízo impede a suspensão da E
xecução.

A
argumentação
de ilegitimidade passiva não foi considerada relevante nesta fase, uma vez que não houve demonstração clara da probabilidade do direito,
consoante
os critérios de cognição sumária aplicáveis.

A questão da iliquidez do título executivo será
apreciad
a de forma aprofundada na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este o momento adequado para tal discussão.

O simples inconformismo com o
desfecho da lide
não caracteriza omissão ou qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo
inapropriado o exame
do mérito
em
Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O simples inconformismo com o
resultado do julgamento
não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum vício previsto no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

negou provimento

ao
Agravo de Instrumento
.

Os embargantes
alegam

omissão da Câmara julgadora
quanto a

aspectos
essenciais
para a correta
resolução
do caso.

Sustentam
a ilegitimidade passiva da Construtora Lopes, uma vez que o contrato foi
celebrado
exclusivamente com a empresa
The
First
Empreendimentos Ltda
.
(ambas embargantes).

Argumentam, ainda, que o aresto desconsiderou o fato de que a E
xecução se baseia em título executivo
sem
liquidez, o que inviabiliza o prosseguimento
da lide
.

Asseveram que, para
a concessão de
efeito suspensivo
nos Embargos à
E
xecução, é
imprescindível a
garantia do juízo, conforme artigo 919, § 1º, do CPC
. Acrescentam
que a
i
liquidez do título
compromete a E
xecução.

Por fim,

prequestionam
a matéria.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em relação ao efeito suspensivo
,
ficou claro

no acórdão que
,

conforme o §1º do art. 919 do CPC,
su
a concessão
depende do
preenchimento dos requisitos para a tutela provisória, além da garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes
.

Esses
critérios
são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impede a suspensão da Execução
.

Ademais, em
observância
aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado demonstrar
,
com nitidez
,
sua real intenção de colaborar para a
solução célere
e justa do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

No caso concreto, os argumentos apresentados sobre a suposta ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução não são, nesta fase de cognição sumária, suficientes para
evidenciar
a probabilidade do direito
alegado
.

Quanto à arguição de
iliquidez do título
,
será examinada durante a instrução dos Embargos à Execução
. O presente momento não é adequado
para tal dis
cussão, uma vez que
não comporta dilação probatória.

Diante disso, não há fundamento
algum
para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Como visto,
os pontos necessários
à solução
da controvérsia foram
devidamente
apreciados, sendo
evidente
o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
,
j.
14
-9-
2021,
DJe
16
-9-
2021
,
grifos nossos
)
.

Por fim, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das
situações descritas
no artigo 1.022 do CPC, ausente
nesta hipótese
(
EDcl
no MS 22.002/DF).

Posto isso,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025